Tribunal: TJDFT
Processo: 0013468-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0013468-37.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLGA VILMA DA CUNHA, RONIO NEVES DA CUNHA EMBARGADO: MARINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Olga Vilma da Cunha e Rônio Neves da Cunha (ID no 26254001) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 26197168). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO